Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos apelos interpostos pelos réus.
II. Questão em discussão
2. Análise se o acórdão embargado padece de erro material.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar eventual erro material no julgado, como na hipótese de equívoco da redação da ementa.
4. Identificada a existência de erro material quando da indicação do resultado do julgamento na ementa do acórdão embargado, o provimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e providos.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.